Tribunal: TJDFT
Processo: 0735989-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735989-25.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA IRIS ALVES MONTEIRO RECORRIDOS: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, GELUB INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM DE SUSPENSÃO DE LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA DE PROCESSO A SER JULGADO PELO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.Tutela provisória deferida para conferir efeito suspensivo ao Recurso Especial, e por conseguinte, determinar a suspensão dos efeitos do Acórdão utilizado para embasar a alienação judicial do imóvel penhorado. 2. Conforme decisão agravada: “a competência para processar a expropriação do imóvel na execução (ou no Juízo da Recuperação Judicial) está a depender da tese a ser firmada pelo Superior Tribunal de Justiça”. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigos 31-A, caput, e §§6o e 8o, e 31-F, ambos da Lei 4.591/64, diante da suspensão da realização do leilão. Assevera que a recorrente não se encontra acobertada pela ação de recuperação judicial por se tratar da Sociedade de Propósito Específico com patrimônio de afetação b) artigos 5o, 6o, e 80, incisos II, IV, V, VI e VII, do Código de Processo Civil, defendendo a configuração de litigância de má-fé por parte da executada, em flagrante desrespeito aos princípios da boa-fé e cooperação processuais. Assevera que a parte recorrida agiu de modo ilícito tendo em vista que, diante do não conhecimento do recurso especial por ela interposto, se manifestou de modo desonesto, alegando falsamente existência de fato novo e requerendo o cancelamento da penhora já deferida e efetivada, em clara demonstração de litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 31-A, caput, e §§6o e 8o, e 31-F, ambos da Lei 4.591/64, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que; A Agravada interpôs recurso especial contra o referido Acórdão, autuado sob o no 1958062/RJ, o qual se encontra na pendência de julgamento pela 3a Turma do STJ. Apresentou, ainda, pedido de Tutela Provisória autuado sob o no 3572/RJ (2021/0265210-4), distribuído para a relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, o qual, deferiu o pleito, conferindo efeito suspensivo ao Recurso Especial, e por conseguinte, determinando a suspensão dos efeitos do Acórdão proferido (Id. 30844514, pág. 3). Dessa forma, nada obstante os argumentos defendidos pela parte Agravante, não há que se falar em liberação do imóvel para leilão judicial nesse momento, pois como exposto na decisão agravada, “a competência para processar a expropriação do imóvel na execução (ou no Juízo da Recuperação Judicial) está a depender da tese a ser firmada pelo Superior Tribunal de Justiça”. A decisão do Ministro do STJ elucidará a questão quanto a possibilidade das Sociedades de Propósito Específico (SPEs), caso da agravada, poderem ser submetidas ao processo de recuperação judicial. E em pesquisa recente ao site do Superior Tribunal de Justiça, se verifica que o REsp no 1958062/RJ se encontra concluso para decisão do Ministro Relator desde o dia 13/10/2021. Nessa linha de raciocínio, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, sendo de rigor o desprovimento do presente recurso. (ID 32852469). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 5o, 6o, e 80, incisos II, IV, V, VI e VII, do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023